Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 55 DA LEI No 9.099/1995. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
3. O recurso interposto pela recorrente foi provido e anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Assim, não havendo recorrente vencida, não são devidos honorários advocatícios, conforme disposto na segunda parte do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
4. À luz do princípio da especialidade, o Código de Processo Civil somente terá aplicação subsidiária ao rito específico do Juizado Especial quando a lei for omissa, o que não é o caso.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. Pretende a embargante a modificação do julgado, o que é incabível por meio dos embargos de declaração.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.